Tribunal: TJDFT
Processo: 0009366-10.2008.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ARTIGO 213 C/C 224, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.015/2009. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRATAMENTO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRESSUPOSTOS INALTERADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As consequências do crime excedem o tipo penal quando for comprovado que a vítima precisou ser acompanhada por psicólogo.
2. Não é possível a revogação da prisão preventiva para que o acusado recorra em liberdade quando os pressupostos para a manutenção estiverem presentes e amparados em decisão fundamentada pelo Magistrado, sobretudo quando existir perigo de reiteração criminosa, ante a gravidade concreta da ação, características e natureza do delito praticado, bem como diante das atitudes do acusado para com a determinação de segregação, resultando em perigo de ofensa à ordem pública.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.